Tribunal: TJMMG
Processo: 2000829-25.2020.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000829-25.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/09/2023 Publicação: 10/10/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. - Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observar os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do CPPM, não se admitindo a oposição de embargos de declaração com o fim de rediscutir questão já decidida no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alessandro Augusto da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alessandro Augusto da Silva, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, passou pelas questões preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, decotando a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM), tornando definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção. Em suas razões recursais, alega a defesa, inicialmente, que o presente recurso tem como finalidade prequestionar preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Aduz que o acórdão embargado apresentou as seguintes omissões: quanto ao permissivo legal que respalda a conduta necessária e adotada pelo embargante no momento dos fatos – arts. 180 a 183, todos do CPPM e art. 244 do CPP; quanto à inexistência de dolo específico, previsto no art. 1º, §1º, da Lei n. 13.896/19 e também em relação ao §2º do mesmo dispositivo, que dispõe que a divergência na avaliação dos fatos não configura abuso de autoridade; e, por fim, quanto à alegada incongruência entre a sentença acostada ao Evento 299 e o julgamento virtual. Na mesma toada, aponta haver contradição na medida em que, embora reconheça estar amparada juridicamente a conduta policial de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 busca pessoal completa, o acórdão se furta de descrever qual ação adotada pelo embargante constituiria tratamento vexatório. Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, para sanearem-se os vícios arguidos, sem efeitos infringentes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Alessandro Augusto da Silva, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, passou pelas questões preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, decotando a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM), tornando definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção. Como é sabido, o instrumento processual utilizado pelo embargante somente poderá ser manuseado quando houver, no julgado combatido, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez, consoante dispõe o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Sobre os vícios de contradição e omissão arguidos pelo embargante, leciona Guilherme de Souza Nucci: 1324. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações anteriores ao julgado. Nessa linha: TJSP: “A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição do acórdão consigo próprios, nunca com a prova dos autos” (Embargos de declaração 51.8812.0/1, São Paulo, Pleno, rel José Osório, 13.06.2001, v.u.); “A contradição que justifica os embargos de declaração é a encontrada no corpo da própria decisão e não é possível divergência entre as provas existentes nos autos e o que se decidiu” ( EDcl 309.943-3, São Paulo, 4ª. C., rel. Passos de Freitas, 28.11.2000, v.u., JUBI 59/01). 1325. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem pelo magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. 1326. Não caracterização de omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles. Nessa ótica: TJSP: “É entendimento assente em nossa jurisprudência civil e pena que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração” (EDcl 51.812-0/1, São Paulo, Órgão Especial, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.). (Nucci, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Guilherme de Souza, in Código de Processo Penal Militar comentado, 2ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, out./2014, págs. 569/570). Partindo dessa premissa, verifica-se que a matéria foi enfrentada no acórdão embargado (Evento 19), em perfeita consonância com o caderno probatório e a legislação aplicável à espécie, tendo a decisão colegiada enfrentado, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Ademais, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, uma vez que inexiste incompatibilidade nos fundamentos internos da decisão em que se requer a integração. Vejam que restou expressamente consignado que, apesar de a conduta do ora embargante – submissão da vítima a busca pessoal – encontrar amparo no art. 181 do CPPM, o excesso praticado configurou o delito em exame, confira-se: Ressalta-se que, apesar de o apelante negar ter visualizado a busca pessoal, temos que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que ele teve contato visual com a vítima no momento em que ela foi submetida a revista, com a retirada de toda a roupa, submetendo-a a situação vexatória. Nesse contexto, ao meu entendimento, embora a ação – busca pessoal – do apelante fosse amparada pelo ordenamento jurídico, seu excesso causou dano à pessoa da revistada, submetendo-a a tratamento vexatório, não condizente com aquele que se espera dos membros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Outrossim, ressalte-se que o referido excesso também restou consignado no acórdão embargado através da prova oral colacionada, que descreveu o tratamento vexatório a que foi submetida a vítima e que configurou o crime em tela. Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir a matéria já decidida, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual eleita. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não está compelido a refutar cada uma das teses, documentos e dispositivos legais apontados pelas partes, especialmente se resultam expressa ou implicitamente repelidos, como ocorrido na espécie. Nesse sentido, confira-se: [...] 2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. No caso, não se vislumbra a alegada nulidade do acórdão dos embargos de declaração, porquanto a Corte local apresentou suficiente fundamentação acerca na inexistência das apontadas violações descritas nos artigos 619 e seguintes do Código de Processo Penal. [...] (STJ - AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) Destaquei PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING COM O HC N. 698.199/RS, DA SEXTA TURMA DO STJ. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes" (AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). Destaquei 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) destaquei EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - VÍCIOS INEXISTENTES. - Os embargos de declaração encontram-se vinculados à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para alterar o julgado ou rediscutir matéria já decidida, salvo em caso de notório erro material ou manifesto erro de julgamento. - A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é aquela verificada no corpo da própria decisão embargada e não desta em relação a elementos externos, situação que desafia recurso próprio. - O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos e teses sustentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos da sua decisão. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0672.10.015935-5/002, Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2015, publicação da súmula em 06/02/2015) destaquei Por fim, cumpre registrar que, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos, uma vez que não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no art. 542 do CPPM no acórdão embargado. Pelo exposto, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de setembro de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator